Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701583-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRESCA - CENTRO DE REALIZACAO CRIADORA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LTDA - EPP, LEANDRO GADELHA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL (ID 67963679) em face de ESCOLA CRESÇA – CENTRO DE REALIZAÇÃO CRIADORA LTDA e OUTRO ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, no despejo por inadimplemento n. 0701988-06.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de despejo liminar, nos seguintes termos (ID 221484988 na origem): No ID 220850923, há pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de despejo liminar, ID 220332571. A referida decisão, que já era por si uma apreciação também de pedido de reconsideração, se fundamentou especialmente no fato de o contrato de locação objeto do processo possuir garantia fidejussória, não se tendo notícia nos autos de que o fiador tivesse expressamente se exonerado na prorrogação contratual. Ocorre que, depois de falida mais uma tentativa de conciliação entre as partes (ID 221352149), veio aos autos a notícia e comprovação de que o fiador do contrato, Leandro Gadelha, notificou tanto locador quanto locatário da exoneração da fiança em 11/10/2024 (ID 221385601). O contrato de locação fundamento da presente ação de despejo se encontra no ID 184136672 e previa a locação de 1o de julho de 2017 até 30 de janeiro de 2020. Leandro Gadelha constou como fiador neste contrato. O termo aditivo firmado em 08/01/2021 prorrogava o contrato de locação até 30 de dezembro de 2025. Nele consignado que permaneciam inalteradas as demais cláusulas contratuais do contrato de locação, entendendo-se, pois, que prorrogada a fiança de Leandro Gadelha. Apesar de, na audiência de conciliação, ter parecido a esta Magistrada que era o caso de reversão da decisão de indeferimento do despejo liminar, agora, melhor estudado o processo, vejo que não. Fundamento. O contrato de locação que está em vigor, neste momento, entre as partes é por tempo determinado, estendendo-se até dezembro de 2025. A exoneração da fiança não pode acontecer em contratos de locação por tempo determinado, mas apenas nos que são ou passaram a ser por tempo indeterminado (CPC 835). Anoto em reforço a seguinte jurisprudência desta Casa: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. 2. As partes celebraram contrato de locação residencial de imóvel situado na QE 40, rua 03, lote 12, Polo de Modas, Guara II, apartamento no 104, nesta capital, pelo prazo determinado de 07/06/21 a 07/06/22, com valor do aluguel estipulado em R$ 1.080,00. O locador ajuizou a presente ação com vistas a receber, da locatária e de seu fiador, aluguéis em atraso, ser ressarcido por avarias no imóvel e receber multa por descumprimento contratual. 3. A r. sentença excluiu a responsabilidade do fiador e condenou a locatária ao pagamento de valores a título de aluguéis em atraso e de multa contratual. Ambos, autor e réu recorreram. 4. O locador insurge-se contra a exclusão do fiador e contra o cálculo utilizado para fixação da multa contratual bem como contra a improcedência do pedido de pagamento por parte dos réus da quantia de R$ 878,00 gasta para reparo das avarias presentes no imóvel após a desocupação. Argumenta o autor\recorrente que o houve um equívoco na interpretação do documento juntado aos autos sob ID 132391690. A sentença considerou que seria um “termo de entrega de chaves”, manuscrito, elaborado pela locatária e, na verdade, era uma declaração dele próprio, locador, com a qual a locatária concordou. Informa que o pedido de exclusão do fiador com o contrato já vigente, além de o Sr. Guilherme coabitar o imóvel. Por fim, solicita a revisão do cálculo da multa por descumprimento contratual, já que não há previsão no documento de aplicação proporcional dela como aplicado na r. sentença. 5. A locatária, por sua vez, em seu recurso, afirma que há recibos nos autos referentes ao pagamento dos aluguéis a que foi condenada a pagar, razão pela qual requer a condenação do locador em litigância de má-fé, vez que ajuizou ação para cobrar dívida paga. 6. Restou incontroverso que as partes celebraram contrato de locação de imóvel (ID) com vigência de 07/06/2021 a 07/06/2022 e que a locatária desocupou o imóvel em 23/05/2022 (documento ID 56097892). Os documentos apontados pela locatária que ela diz serem recibos de pagamento dos valores de aluguel referente aos períodos de fevereiro de 2022 (R$ 380,00), março/abril 2022 (R$ 1.148,00), abril/maio/2022 (R$ 1.154,00) e período maio/junho 2022 (R$ 1.148,00) divergem das conversas entre as partes por meio do aplicativo de “whatsapp” (ID 56097902, 56100156 e 56100167), bem como a própria narrativa da ré/locatária em sua contestação. Por tais documentos é possível concluir que não houve quitação de tais quantias, de modo que, não merece reforma a r. sentença nesse item. 6. O pedido de condenação do locador em litigância de má-fé em razão de cobrança de dívida paga, não merece, consequentemente, acolhimento. 7. O fiador assume perante o locador o compromisso de honrar as obrigações locatícias até a efetiva devolução da posse do imóvel, destacando que a lei permite que o fiador se exonere da fiança ao fim do contrato de locação firmado por tempo determinado ou a qualquer momento, quando o contrato já estiver valendo por tempo indeterminado (art. 835, Código Civil). A comunicação da intenção de se exonerar da fiança não é suficiente para que esta surta seus efeitos em contratos de locação por tempo determinado. Apesar de o Sr. Guilherme, fiador, ter enviado ao locador, comunicando a renúncia à fiança tal comunicação não o eximiu de tal garantia. E ainda, na qualidade de companheiro da locatária, caso o relacionamento tivesse cessado, haveria justa causa para a exoneração da fiança, uma vez que se trata de um contrato gratuito e de garantia fidejussória. Contudo, a separação do casal também não restou comprovada nos autos, de modo que a manutenção da fiança é medida que se impõe. 8. Quanto a redução da multa pela rescisão contratual antes do encerramento do prazo (entrega antecipada do imóvel), nos termos do art. 4o da lei do inquilinato (Lei 8245\91), embora não haja previsão contratual para redução da multa, como argumenta o locador/recorrente, há previsão legal para revisão de cláusula penal. A sentença observou corretamente a redução da penalidade ao considerar o valor proporcional com o tempo final estabelecido para a locação. 9. Em relação às despesas que o locador teria tido com consertos realizados no imóvel após a saída da locatária, o depoimento da informante por ocasião da Audiência de Instrução em Julgamento (gravação ID 56100195) não comprova que as avarias precediam à locação. A informante diz ter residido por duas semanas no imóvel que o esse estava em estado regular de conservação. Vale ressaltar que afirmou que existia box de vidro no banheiro do apartamento, mas sem mencionar o estado de conservação dele. A propósito, pela cláusula quarta do contrato a locatária afirma ter recebido o imóvel em “ótimo estado de conservação”, comprometendo-se a entregá-lo no mesmo estado. Salienta-se que há um “termo de vistoria” anexo ao contrato no qual não consta qualquer menção aos defeitos apontados no imóvel. Deste modo, impõe-se a manutenção da condenação da locatária ao pagamento da quantia despendida com os reparos. 9. RECURSO DO LOCADOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar, solidariamente, o fiador Guilherme Flores do Santos ao cumprimento das mesmas obrigações já definidas no dispositivo da sentença recorrida, assim como condenar os réus solidariamente ao pagamento da importância de R$ 878,00 pelo conserto das avarias realizado pelo locador após desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente a contar do ajuizamento da ação e com juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação. 10. RECURSO DA LOCATÁRIA CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência. 12. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1834168, 0706320-45.2022.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.)" (destaque acrescentado) Assim o sendo, inafastável a circunstância do presente caso de que o contrato locatício em vigência entre as partes, malgrado a notificação extrajudicial do fiador, ainda conta com garantia fidejussória, o que, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, impede a concessão do despejo liminar. Indefiro o pedido. Retorne-se ao curso normal do processo. A Agravante alega que promoveu pedido de despejo por inadimplemento, com pedido liminar, em face da Agravante, incidente sobre o imóvel situado ao SEP/SUL, entrequadras 703/903 – Conjunto “C” – Lote “E”, Brasília/DF, CEP: 70.390-039, pedido indeferido pelo juízo de origem. Isso porque alega que o contrato não possui garantia contratual, ao contrário do que entendeu o juízo de origem. Afirma que o referido contrato previa a ocupação do imóvel no período compreendido entre 01/07/2017 a 30 de janeiro de 2020, momento em que o segundo Agravado figurava como fiador. Tal fiança, segundo aponta, seria nula de pleno direito, uma vez que não foi observada a necessária outorga uxória de seu cônjuge no instrumento, violando o Art. 1.647 do Código Civil. Aponta que tal situação foi reconhecida nos embargos de terceiro de n.o 0744117-26.2024.8.07.0001. Além disso, alega que o Agravado Leandro Gadelha notificou extrajudicialmente o Agravante acerca de sua exoneração da fiança (ID 221385597 na origem), razão pela qual a garantia contratual já não se encontra mais válida. Afirma que os Agravados se encontram fraudando a execução, por intermédio de diversas manobras para evitar o recebimento do crédito do Agravante, uma que que este está desde 2023 em auferir proveito econômico algum, além de angariar prejuízo de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Invoca violação à boa-fé e lealdade processual, trazendo notícia aos autos sobre figuração de “laranjas”, bem como desvirtuamento de valores. Requer a concessão da tutela recursal para ser determinado liminarmente o despejo e a imediata desocupação da Agravada do imóvel do objeto do contrato entre as partes. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na vasta documentação, na fundamentação e na jurisprudência pátria e consolidada dos Tribunais Pátrios. Argumenta que o perigo da demora consiste na possibilidade de fechar as portas de seu local, pois a renda que aufere advém exclusivamente do contrato comercial mantido com a Agravada, que permanece inadimplente desde dezembro de 2023. Invoca o Art. 59 da Lei Federal no 8.245/91. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 67963810). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo, sendo instruído com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 67963810). Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pelo Agravante. Isso porque, muito embora a Agravante tenha invocado plausibilidade de direito, não trouxe elementos suficientes para fundamentar o perigo da demora ou perigo de dano, pois a argumentação quanto ao fechamento do local carece de elementos probatórios mínimos carreados ao agravo. Assim, inexiste demonstração de perigo imediato e concreto, pois não existe documentação a demonstrar o estado iminente de penúria do ente, como planilhas, balanços contábeis, movimentações bancárias e demais elementos que corroborem a potencialidade de encerramento de atividades. Além disso, o direito é controvertido em relação à exoneração da fiança em contratos de locação por tempo determinado, como mesmo mencionou o juízo de origem. Por fim, as alegações de fraude são elementos que demandam mínima contradita e dilação, o que é incompatível com este momento processual. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 17:09:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador